Tribunal: TJSP
Processo: 1057893-06.2019.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Ricardo Graccho
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-08
Data de publicação: 2020-09-08

Ementa:
Ausente a incapacidade total e permanente para a concessão e aposentadoria por invalidez acidentária, total e temporária para o auxílio-doença acidentário, bem como parcial e permanente para auxílio-acidente, julga-se improcedente a demanda acidentária.